Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735488-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE JACINTO DIAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DF D E S P A C H O De acordo com o parágrafo único do artigo 487 do Código do Processo Civil, a decadência não será reconhecida sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Ainda, o artigo 23 da Lei no 12.016/2009 prevê que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Diante disso, intime-se o impetrante para se manifestar, no prazo de 05 dias, quanto às informações dos impetrados, especialmente a prejudicial de decadência apontada pelo Distrito Federal, considerando-se que a comunicação do ato impugnado, consistente na convocação do impetrante para realização do procedimento de heteroidentificação (ID 50559663), se deu em 08 de março de 2023. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora